Tribunal: STF
Processo: HC 54536
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
"Habeas Corpus". Entorpecentes. Arguição de falta de justa causa para a condenação, que demanda amplo reexame das provas. Inobservância de rito processual, que não acarretou prejuízo ao paciente. 
Denúncia que não é inepta.
Colisão de defesas que não se encontra demonstrada e que, se ocorrida, é imputável ao próprio paciente. Alegação de nulidade da sentença. Não é de ser reconhecida, se mesmo corrigido o defeito nela apontado, subsistiria íntegra a condenação.